Tribunal: TJSP
Processo: 1000874-42.2020.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão – Sentença mantida.
– Possibilidade de revisão contratual que decorre do próprio

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão – Sentença mantida.
– Possibilidade de revisão contratual que decorre do próprio sistema jurídico (artigos 478 e 480 do CC e artigo 6o, V, do CDC).
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano.
- Onerosidade excessiva – Ausência de demonstração de que as taxas praticadas estavam acima da média das praticadas por outras instituições financeiras, na época do empréstimo.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Sentença mantida.
- A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), por si só, não implica a prática de capitalização de juros – Sentença mantida.
- Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) – Possibilidade de sua cobrança e parcelamento, com incidência dos encargos contratuais – Tese firmada pelo STJ - Sentença mantida.
- Comissão de permanência – Contrato que não prevê a sua cobrança – No período de inadimplência incidirão juros remuneratórios previstos no contrato, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês que nada tem de ilegal – Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato –– O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa registro de contrato – Inteligência do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 - "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço - Sentença reformada.
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença reformada.
- Repetição em dobro – Não acolhimento – Sentença mantida.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000874-42.2020.8.26.0462, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GERALDO LUIZ PEDRO, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-42.2020.8.26.0462 -Voto no 32408
2
Apelação Cível no 1000874-42.2020.8.26.0462
Apelante: Geraldo Luiz Pedro
Apelado: Banco Itaucard S/A
Juíza: Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro R. do Jabaquara
Voto 32408
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO

CRÉDITO
BANCÁRIO
PARA
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários
(Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não
resulta na automática desvalia das cláusulas do
contrato de adesão Sentença mantida.
Possibilidade de revisão contratual que
decorre do próprio sistema jurídico (artigos 478 e
480 do CC e artigo 6o, V, do CDC).
- Juros
As instituições financeiras não estão
sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura,
podendo cobrar juros acima de 12% ao ano.
-
Onerosidade excessiva
Ausência de
demonstração de que as taxas praticadas
estavam acima da média das praticadas por
outras instituições financeiras, na época do
empréstimo.
- Não há capitalização de juros no caso dos
autos, pois se trata de empréstimo contraído para
ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são
calculados no início e diluídos ao longo do prazo,
não ocorrendo incidência de novos juros sobre
aqueles anteriores Sentença mantida.
- A utilização do Sistema Francês de Amortização
(Tabela Price), por si só, não implica a prática de
capitalização de juros Sentença mantida.
- Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) Possibilidade de sua cobrança e
parcelamento, com incidência dos encargos
contratuais Tese firmada pelo STJ - Sentença
mantida.
- Comissão de permanência Contrato que não
prevê a sua cobrança
No período de
inadimplência
incidirão
juros
remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-42.2020.8.26.0462 -Voto no 32408
3
previstos no contrato, multa de 2% e juros
moratórios de 1% ao mês que nada tem de ilegal
Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio
de recurso repetitivo, que os bancos podem
cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os
ministros
da
2a
Seção
(REsp
1.251.331)
consideraram
legal
a
tarifa
exigida
pelas
instituições financeiras para cobrir custos com
pesquisa sobre a situação financeira do cliente
Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato
O STJ
confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os
bancos podem cobrar a tarifa registro de contrato
Inteligência do Resp. 1.578.553/SP Tema 958
- “Validade da cláusula que prevê o ressarcimento
da
despesa
com
o
registro
do
contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança do serviço
não efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso”
- Na espécie, ausente a comprovação da
prestação do serviço - Sentença reformada.
- Seguro
Tese firmada pelo STJ quando do
julgamento do REsp. 1.639.320
Tema 972

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” Sentença reformada.
- Repetição em dobro
Não acolhimento

Sentença mantida.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 151/158) que julgou improcedente a ação revisional de
contrato cumulada com repetição de indébito1, ajuizada por
Geraldo Luiz Pedro em face de Banco Itaucard S/A
condenando o autor no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.
Nas razões de apelação, a parte
1 Valor da causa: R$ 27.655,20 em março de 2020. Sentença disponibilizada no DJe em
19.08.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-42.2020.8.26.0462 -Voto no 32408
4
autora alega, em síntese: (i) a possibilidade de aplicação do
Código de Defesa e de revisão das cláusulas contratuais; (ii) a
abusividade dos juros; (iii) a ilegalidade da capitalização de juros,
bem como da utilização da Tabela Price; (iv) ilegalidade da
cobrança de IOF; (v) abusividade da cobrança de comissão de
permanência; e (vi) das tarifas de cadastro, seguro e registro.
Recurso respondido.
É o relatório.
O autor celebrou com o réu, em
05.05.2017, o contrato de crédito para financiamento de veículo
no valor de R$ 41.990,00 para pagamento em 60 parcelas
mensais e consecutivas de R$ 1.205,07.
Da leitura do documento, percebe-
se que constou a incidência de taxa de juros mensal (1,69%),
Custo Efetivo Total
CET (25,51% a.a.), IOF (R$ 1.414,00),
seguro (R$ 790,00), tarifa de registro (R$ 60,46), tarifa de
cadastro (R$ 670,00) e para o período de inadimplência juros
remuneratórios previstos no contrato, multa de 2% e juros
moratórios de 1% ao mês.
O
Código
de
Defesa
do
Consumidor é aplicável aos contratos bancários, o que é
pacífico na jurisprudência, máxime em razão da edição da
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, isso não
é capaz de infirmar a legalidade dos encargos contratuais
discutidos, uma vez que o simples fato de se tratar de contrato de
adesão não promove a automática desvalia das cláusulas
pactuadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-42.2020.8.26.0462 -Voto no 32408
5
Consigne-se, ainda, que a revisão
dos negócios jurídicos bancários decorre do próprio sistema
jurídico e é legítima na busca do equilíbrio econômico do
contrato, conforme dispõem os artigos 478 e 480 do Código Civil
e artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.
Registre-se, ademais, que a revisão
das cláusulas contratuais, em razão dos fatos supervenientes
que as tornem excessivamente onerosas, tem, também,
fundamento em outros princípios como a boa-fé e equilíbrio,
vulnerabilidade do consumidor, que decorrem do princípio maior
constitucional da isonomia. (in Comentários ao Código de Defesa
do Consumidor, Rizzato Nunes, comentários ao art. 6o).
Os juros contratados, ao que se
percebe, estão dentro dos praticados no mercado. Ademais, já é
pacífico que a Lei da Usura não se aplica às instituições
financeiras, conforme consignado na Súmula 596 do Supremo
Tribunal Federal: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se
aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional”.
Dessa maneira, não se pode afastar
a taxa de juros pactuada entre as partes, porque a sua revisão é
admitida somente em situações excepcionais. A autora não
estava obrigada a celebrar empréstimo com o réu, pois poderia
fazê-lo em outra instituição financeira que oferecesse melhores
condições. Se o fez é porque o negócio também a favorecia.
Também não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-42.2020.8.26.0462 -Voto no 32408
6
onerosidade excessiva sem a demonstração de que as taxas
praticadas pelo réu estavam acima da média das praticadas por
outros bancos, na época da celebração dos contratos.
Não
restou
configurada
capitalização de juros, uma vez que se trata de empréstimo
contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são
calculados no início e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo
incidência de novos juros sobre aqueles anteriores.
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo
973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula
541, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula
539 "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato
em discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada
sob o no 2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja
inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI
2.316/DF.
Quanto à utilização da Tabela Price

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-42.2020.8.26.0462 -Voto no 32408
7
como sistema de amortização, importa consignar que ela não
contém a alegada capitalização de juros.
Como
capitalização
de
juros
significa somar os juros aos juros incorporados no capital no
período anterior, percebe-se, desde logo, que este procedimento
não é adotado no sistema francês de amortização (Tabela Price),
porque, ocorrendo o pagamento de cada uma das prestações
avençadas
nos
respectivos
vencimentos,
os
juros
são
integralmente pagos e, assim, não passam para o mês seguinte.
Não ocorrendo incorporação dos juros anteriores ao saldo
devedor, não há que se falar em capitalização de juros ou
anatocismo.
Também
não
prospera
a
irresignação da apelante quanto ao Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF), pois no julgamento supracitado
também foi firmada tese a respeito da cobrança e parcelamento
do tributo, nos seguintes termos:
“3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento
do
Imposto
sobre
Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Por fim, quanto à comissão de
permanência, verifica-se dos documentos juntados que não
houve a sua cobrança, o que se tem é a cobrança de juros
remuneratórios previstos no contrato, juros moratórios de 1% ao
mês e multa de 2%, portanto, a irresignação do apelante é
infundada.
A tarifa de cadastro está prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-42.2020.8.26.0462 -Voto no 32408
8
expressamente na Tabela anexa à Circular do BACEN n°
3.371/2007 e nos atos normativos que a sucederam, e pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira, conforme decidiu o Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso Repetitivo).
A
cobrança
pelo
registro
de
contrato que anteriormente não era admitida, agora passou a ser
válida, tendo sido fixada a seguinte tese pelo REsp no
1.578.553/SP (Recurso Repetitivo): “Validade da cláusula que
prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso”.
No caso dos autos, verifica-se que
o valor cobrado não é devido em razão da ausência de
comprovação da prestação do serviço, porquanto não consta dos
autos documento comprobatório do registro.
Quanto ao seguro o Superior
Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo
- RESp 1.639.320 Tema 972 - concluiu que a inclusão desse
seguro nos contratos bancários não é vedada pela regulação
bancária, e a validade dessa contratação em face da legislação
consumerista também não encontra obstáculo desde que
apresentado como cláusula optativa ao consumidor.
Não obstante, a questão avança
quanto a ausência de liberdade do consumidor de poder contratar
qualquer seguradora para participar do contrato, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-42.2020.8.26.0462 -Voto no 32408
9
consolidou-se a seguinte tese para a matéria: “Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”.
Por fim, a autora não faz jus à
restituição em dobro, pois as verbas afastadas eram previstas em
contrato livremente aceito, pelo que jamais poderiam ser
consideradas como resultantes de falha injustificada na prestação
do serviço ou de má-fé do réu.
A correção monetária, por sua vez,
deverá incidir a partir do efeito prejuízo, ou seja, a partir da
cobrança indevida e os juros são devidos no caso em comento e
não resta dúvida de que incidem a partir da citação.
Posto
isso,
dá-se
parcial
provimento ao recurso nos termos deste Acordão.
Em razão do acolhimento de parte
do pedido recursal, cada litigante foi em parte vencedor e
vencido, sendo de rigor a distribuição proporcional entre as partes
das despesas, nos termos do artigo 86 do Código de Processo
Civil. A parte autora arcará com os honorários advocatícios do
patrono do réu na quantia de R$ 1.200,00 e o réu pagará o valor
de R$ 1.200,00 ao patrono da parte autora a título de honorários
advocatícios, já considerando o trabalho em segunda instância.
MARINO NETO
Relator